Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO EM UNIDADE AUTÔNOMA. CULPA DO PROPRIETÁRIO. OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O condomínio edilício tem a obrigação de manter aptas para uso as áreas comuns e a estrutura do prédio, bem como consertá-las quando apresentarem problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança.

2. Os elementos dos autos confirmam a inexistência de omissão no dever de manutenção da área comum dos telhados, porquanto realizadas impermeabilizações periódicas e, ainda, porque não houve indícios de acúmulo de sujeira ou folhas na área das calhas.

3. Lado outro, ficou demonstrado que a infiltração causadora de danos no apartamento da autora, originou-se de perfuração irregular da laje e por ela realizada em obra particular, o que afasta a responsabilidade do Condomínio.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.